Tribunal: TJSP
Processo: 2102296-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCURAÇÃO PÚBLICA OUTORGADA PELO AUTOR AOS REQUERIDOS – JUSTIÇA GRATUITA – Insurgência contra a decisão que indeferiu a gratuidade processual à agravante – Elementos indicativos de incapacidade econômica – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2102296-71.2020.8.26.0000
1
Registro: 2020.0000563236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102296-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARIA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES TEIXEIRA, é agravado LUIZ
ANTÔNIO MESQUITA TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2102296-71.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2102296-71.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Maria da Conceição Magalhães Teixeira
Agravados: Luiz Antônio Mesquita Teixeira, Gilberto Vieira Leite Neto, Pablo Fernandes Araújo Hardman
e Heitor Cavalcanti Martins
Voto no 25.116
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
PROCURAÇÃO
PÚBLICA
OUTORGADA
PELO
AUTOR AOS REQUERIDOS JUSTIÇA GRATUITA
Insurgência contra a decisão que indeferiu a
gratuidade processual à agravante
Elementos
indicativos de incapacidade econômica Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES TEIXEIRA, nos autos da ação
declaratória de nulidade de procuração pública que LUIZ ANTÔNIO
MESQUITA TEIXEIRA move contra si, GILBERTO VIEIRA LEITE NETO,
PABLO FERNANDES ARAÚJO HARDMAN e HEITOR CAVALCANTI
MARTINS, objetivando a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Fábio Coimbra Junqueira, que indeferiu a gratuidade processual requerida
pela agravante (fls. 53/55).
Sustenta a recorrente que não teria condições de
arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu sustento. Diz que está a
mais de um ano sem receber a pensão alimentícia que lhe cabe, sendo esta
sua única fonte de renda, encontrando-se endividada, sem renda e
sobrevivendo do auxílio de amigos e parentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2102296-71.2020.8.26.0000
3
Aduz que a afirmação de hipossuficiência seria
suficiente para concessão da benesse.
Afirma que ajuizou cumprimento de sentença
referente aos alimentos que lhe cabem e que à época do ajuizamento o valor
exequendo era de R$ 486.318,70, sendo que até o momento nada lhe foi pago.
Alega que é executada em diversas ações
(referente dívidas de energia elétrica, taxas condominiais, aluguéis, despesas
hospitalares, honorários advocatícios sucumbenciais) e está negativada por
diversos débitos. Diz que sua conta bancária está zerada e que o único valor
que restava foi bloqueado por ordem judicial. Afirma que o único carro que tem
é utilizado para transportar seu esposo e está com restrição judicial.
Aduz que os poucos bens que lhe restam estão
com constrições.
Recurso tempestivo, ausente pedido liminar ou de
efeito suspensivo.
Foram apresentadas contraminutas (fls. 137/152
e 154/159).
A
recorrente
foi
intimada
a
apresentar
documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira (fls.
160/161), o que fez às fls. 164/211.
Manifestação do agravado LUIZ às fls. 214/215.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2102296-71.2020.8.26.0000
4
O instituto da assistência judiciária, como
instrumento para a efetividade do processo e acesso à Justiça, visa a afastar o
óbice econômico que porventura impeça a garantia da tutela jurisdicional aos
necessitados.
Integra o conceito de assistência judiciária mais
amplo o benefício da Justiça Gratuita, que dispensa à parte o custeio das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Com o advento do Novo Código de Processo
Civil, tornou-se positivado o entendimento jurisprudencial já consolidado no
sentido de que, diante da declaração de hipossuficiência, cria-se uma
presunção iuris tantum em prol da incapacidade, a qual, por sua vez, pode ser
afastada diante da existência de elementos que evidenciem capacidade
econômica, conforme preceitua o seu art. 99:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição
inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou
em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar
à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
Dessa forma, havendo elementos indicativos da
capacidade, a parte deve ser chamada aos autos para comprovar de maneira
efetiva a existência de situação autorizadora da concessão do benefício.
In casu, os documentos que instruem o feito
indicam a incapacidade financeira atual da recorrente, já que i) não recebe
pensão alimentícia mensal de R$ 25.000,00 (fls. 60/63) desde novembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2102296-71.2020.8.26.0000
5
2018 (fls. 65); ii) seu nome está negativado perante os cadastros de
inadimplentes (cf. consultas de fls. 66/71 e 174/179 datadas de 28/02/2020);
iii) é ré em diversas execuções (fls. 72/98), tendo inclusive já tido constritos
alguns de seus bens (ativos financeiros, imóvel, veículo e moto aquática, fls.
72/77, 98, 102/103 e 211).
Dessa forma, presentes elementos indicativos de
incapacidade, é caso de deferir-se o benefício à demandada, competindo à
parte contrária, se assim entender necessário, impugná-lo.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
deferir a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à
agravante.
HUGO CREPALDI
Relator